Tribunal: TJDFT
Processo: 0026415-94.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026415-94.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: NILMA FERREIRA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO DE 1 (UM) ANO DE SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 5 (CINCO) ANOS. DOCUMENTO PARTICULAR. ART. 206, § 5o, I, DO CC. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, a redação do antigo § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual, vigente durante o curso do feito e, nessa medida, aplicável ao caso, preconizava que, decorrido o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, teria início a contagem do prazo de prescrição intercorrente, automaticamente. 2. Nos termos do art. 206-A do CC e do enunciado n. 150 da súmula do STF, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Nesse contexto, a pretensão executiva de débito previsto em termo de confissão de dívida (documento particular) é de 5 (cinco) anos, conforme previsão do art. 206, § 5o, I, do CC. 3. A teor do art. 3o da Lei n. 14.010/20, que dispõe acerca do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia da Covid-19, os prazos prescricionais foram suspensos por 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, no período de 10/6/2020 a 30/10/2020. 4. Na hipótese, a suspensão do curso processual pelo prazo de 1 (um) ano teve início em 17/5/2017. Diante da inexistência de manifestação da exequente no período, o marco inicial da prescrição intercorrente teve início no dia 4/5/2017, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC, tomado em sua redação originária. A sentença foi proferida no dia 11/12/2023, ou seja, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente, ainda que com o acréscimo do prazo de suspensão de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias. Portanto, a r. sentença recorrida está em sintonia com a legislação e com a jurisprudência aplicáveis ao caso e deve ser mantida. 5. Em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada no Tema n. 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC, precedente de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC, “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”, o que ocorreu nos autos. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, e 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, pugnando pelo afastamento da prescrição intercorrente, considerando a discordância acerca do termo inicial da sua contagem e a falta de intimação da parte insurgente para manifestação prévia. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada GIZA HELENA COELHO, OAB/SP 166.349 (ID 60658518). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, e 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005